Tribunal: TJMT
Processo: 1055137-43.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055137-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEUSA DE BRITO - CPF: 771.897.791-91 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL – ATO ADMINISTRATIVO PUBLICADO IMEDIATAMENTE APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE – CANDIDATA QUE PERDEU O PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E POSSE – ILEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA NÃO EVIDENCIADA – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra desrespeito ao princípio da publicidade e da razoabilidade a convocação para posse em concurso público apenas por meio de publicação em diário oficial, quando realizada em curto período após a homologação do certame.

2. Na hipótese, o ato convocatório foi publicado 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado final do concurso,
de modo que não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo, por violação ao princípio da razoabilidade, tampouco em direito líquido e certo a ser amparado por meio de ação mandamental.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEUSA DE BRITO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, nos autos de n.° 1055137-43.2020.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 165599707):

“
Neusa de Brito impetra mandado de segurança contra ato atribuído a Emanuel Pinheiro, prefeito do município de Cuiabá/MT, sustentando, em síntese, que foi aprovada no cadastro de reserva em concurso público para provimento do cargo de professor do ensino fundamental, de que trata o Edital do Concurso Público n. 002/PMC/SME/2019. Afirma que teve sua nomeação tornada sem efeito e consequentemente negada a posse no cargo, ao argumento de não ter comparecido no prazo legal. Aduz que após tomar conhecimento de que já havia sido convocada, compareceu à Secretaria Municipal de Educação e foi informada que ante o não comparecimento para a posse no prazo de 30 dias sua nomeação restou sem efeito. Ao final, pede a concessão da segurança para determinar sua posse no cargo de professora do ensino fundamental [id. 44194952]

A liminar foi indeferida [id. 44582642].

O município de Cuiabá/MT, em sua defesa técnica, sustenta a denegação da segurança [id. 55887765].

O Ministério Público apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção [id. 60238797].

É o relatório. Decido.

- Mérito:

O item 16.4.1 do Edital n. 002/PMC/SME/2019 prevê que ‘a convocação pela classificação por cargo/habilitação profissional poderá ocorrer apenas 01 (uma) vez por candidato, por meio de Edital a ser publicado no Diário Oficial Tribunal de Contas de Mato Grosso e mediante assinatura do Termo de Aceitação ou Termo de Renúncia’.

Aliado a isso, o item 16.4.8 estabelece que ‘é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações oficiais do Concurso nos sites do Instituto Selecon www.selecon.org.br e do Município de Cuiabá’ [id. 44194985].

Inexiste dúvida, portanto, acerca da responsabilidade da impetrante em acompanhar as publicações oficiais do concurso.

Também constato que a homologação do concurso público foi publicada em 5.12.2019, sendo certo que no dia 9.12.2019 constou a convocação para posse no Diário Oficial de Contas de Mato Grosso, conforme se evola do Ato GP n. 1074/2019 [id. 44194981].

Em síntese, logo após a publicação do resultado final a autoridade coatora determinou a convocação para posse.

A situação aqui retratada difere daquela onde a convocação para posse se dá após longo período de tempo, sendo certo que nesse caso o Superior Tribunal de Justiça tem exigido a comunicação pessoal [AgRg no Recurso em Mandado de Segurança n. 23.467 - PR].

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido para denegar a segurança e extinguir o processo com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários,
ex vi
dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença, foram opostos Embargos de Declaração (ID. 165599710), não acolhidos, nos seguintes termos (ID. 165599714):

“
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte impetrante.

Devidamente intimado, o impetrado manifestou-se.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não acolhimento do recurso de embargos de declaração.

No caso do processo, este Juízo entende que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão ou contradição na sentença atacada, que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando lançado, assim como ausentes erros materiais a serem corrigidos.

Na verdade, pretende a embargante com a interposição deste recurso rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

Ante o exposto, este Juízo
NÃO ACOLHE
os embargos de declaração opostos, devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte apelante que foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital n.° 002/PMC/SME/2019, no certame público promovido pelo Município de Cuiabá,
MT,
cujo resultado foi publicado no Diário Oficial de Contas n.° 1789, de 05.12.2019.

Sustenta que a parte apelada exigiu, no momento da inscrição dos candidatos, o preenchimento de formulário eletrônico, com a indicação de endereço atualizado, sob pena de isentar o Poder Executivo de qualquer responsabilidade no momento da convocação para
a
posse.

Defende, nesse contexto, que a partir dessa determinação no edital, a ausência de notificação pessoal da parte apelante viola os princípios constitucionais da publicidade e
da
razoabilidade.

Argumenta que “
a apelante não tem acesso aos diários eletrônicos diariamente e ficou sabendo por acaso da sua nomeação, através de terceiros – colegas que também participaram do concurso e foram igualmente prejudicados, onde se surpreendeu ao ver que havia sido nomeada para o Cargo para o qual se inscreveu mas, para sua decepção, constatou que o prazo para tomar posse já havia se esgotado, o que ensejou a anulação do ATO DE NOMEAÇÃO da impetrante
”.

Assevera, outrossim, que “
a apelante ficou em uma colocação muito distante das primeiras colocações, mais precisamente em septingentésimo vigésimo segundo (722º) colocada
”. Logo, “
não se mostra razoável exigir que a candidata buscasse seu nome todos os dias perante os diários oficiais eletrônicos, o que fazia pensar/concluir que, se nomeada e convocada em momento futuro, seria a partir de comunicação direta e efetiva da Administração, haja vista o dever de atualização de dados cadastrais e previsão em edital, conforme acima destacado
”.

Ressalta que “
se no edital existem cláusulas que tornam o mesmo ambíguo, por consequência lógica, deverá prevalecer a interpretação da cláusula mais benéfica ao candidato
”.

Pontua, por outro lado, que a sentença “
DEIXOU DE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO OS FATOS NARRADOS E AS PROVAS JUNTADAS PELA APELANTE, inclusive, a JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA e a CLÁUSULA 17.13 do edital que previu expressamente A INTIMAÇÃO PESSOAL DA APELANTE PARA TOMAR CIÊNCIA DA SUA CONVOCAÇÃO E POSSE independente do prazo
”.

Afiança, ainda, a falta de fundamentação na sentença, em ofensa ao artigo 489, § 1°, incisos II, III, IV e VI, do CPC, e desconformidade com a jurisprudência pátria.

Consigna, por derradeiro, a necessidade de condenação dos apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 8° e § 8°-A, do CPC.

Por essa razão, requer (ID. 165599716):

a) Que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja DADO PROVIMENTO TOTAL, e na conjugação das circunstâncias peculiares da hipótese
in judicio
, suso abordadas, seja reformada a sentença para a nomeação e posse definitiva e IMEDIATA da Apelante para o cargo de Professora do Ensino Fundamental do Município de Cuiabá-MT, para o qual foi devidamente aprovada e convocada, sob pena de infringência a todas as normais legais citadas no recurso.

b) sejam condenados os apelados nas custas processuais e em honorários sucubenciais, sendo o valor dos honorários devidamente majorado, observando o que for maior (tabela de honorários ou arbitramento sobre o valor da causa), conforme expressa disposição dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, sendo, no caso, como demonstrado, a tabela da OAB apresentada (R$ 7.894,52 - sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), OU, na

pior das hipóteses e, contrária a redação literal acima destacada, seja arbitrado valor, no mínimo, próximo ao entendido como minimamente justo pela Tabela da OAB/MT”.

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do apelo (ID. 165599724).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
provimento do recurso de apelação, para determinar que o apelado promova nova convocação da apelante, para nomeação e posse no cargo de professora de ensino fundamental
” (ID. 167422184).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por NEUSA DE BRITO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, nos autos de n.° 1055137-43.2020.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a ordem.

Extrai-se dos autos que
a parte apelante impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA c.c PEDIDO de LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
” contra suposto ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, MT, que a convocou para tomar posse no cargo de Professor do Ensino Fundamental, exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial de Contas.

O juízo
a quo
denegou a segurança vindicada, porquanto a convocação da candidata ocorreu em consonância com as disposições do edital do certame (ID. 165599707).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do processado
, infere-se que a parte apelante participou do concurso público realizado pelo Município de Cuiabá, M
T
, regulado pelo Edital n.° 002/PMC/SME/2019 (ID. 165600671), classificando-se na 722° (septingentésima vigésima segunda) colocação
(cadastro reserva)
, cujo resultado foi homologado pelo Edital n.° 01, de 03.12.2019, publicado no Diário Oficial de Contas, na data de 05.12.2019 (ID. 165600673).

Ainda, depreende-se dos autos que a convocação da parte apelante ocorreu em 05.12.2019, pelo Ato GP n.° 1.074/2019, publicado no Diário Oficial de Contas no dia 09.12.2019 (ID. 165600674), ou seja,
apenas 02 (dois) dias úteis após a homologação do certame
.

No entanto, diante do não comparecimento da parte interessada, que afirma não ter tomado conhecimento do ato de sua nomeação, o município agravado cancelou o ato convocatório.

Com efeito, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, no presente caso, como bem salientou o magistrado singular, a convocação da candidata apenas por meio de publicação no Diário Oficial não viola os princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos administrativos, uma vez que atende à forma prevista no edital, que é a lei do concurso, com a qual a parte apelante anuiu ao se inscrever para o certame. Note-se:

“16.4.1 A convocação pela classificação por cargo/habilitação profissional poderá ocorrer apenas 01 (uma) vez por candidato, por meio de Edital a ser publicado no Diário Oficial Tribunal de Contas de Mato Grosso e mediante assinatura do Termo de Aceitação ou Termo de Renúncia”.

Ainda, colhe-se que o edital estabelece expressamente que seria de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar os atos de nomeação e os editais de convocação. Veja-se:

“16.4.8 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações oficiais do Concurso nos sites do Instituto Selecon www.selecon.org.br e do Município de Cuiabá”.

Nessa toada, sabe-se que o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que as regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos nele inscritos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. CONVOCAÇÃO POR MEIO DE TELEGRAMA, DIÁRIO OFICIAL E POR SÍTIO ELETRÔNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária, que considerou a impetrante como faltosa ao exame de aptidão física, realizado no bojo do concurso público para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária de 2003.

2. Argumenta a impetrante não ter sido intimada pessoalmente acerca do dia de realização do exame, apesar de decorridos mais de treze anos desde a publicação do edital.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos
.

4. No caso em análise, observa-se que a recorrente não teve ciência da convocação em razão da sua alteração de endereço e de não ter atualizado seus dados na administração do concurso.

5.
Nesse contexto, não se pode reputar ilegal nem abusivo o ato de autoridade administrativa que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso, não se cogitando de violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e desproporcionalidade
.

6. Não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão da recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem.

7. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 61.540/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). (Grifo nosso).

Ademais, mister ressaltar que os precedentes citados pela parte apelante, em suas razões recursais, não guardam pertinência com o presente caso,
tendo em vista que referem-se às hipóteses em que a convocação, feita exclusivamente por meio de publicação em Diário Oficial, ocorreu após considerável lapso temporal da homologação do resultado final.

Sobre o tema, o doutrinador Alexandre Mazza leciona que a regra geral é que o candidato acompanhe as publicações, conforme previsto no Edital, e apenas em situações excepcionais haverá necessidade de notificação pessoal. Confira-se:

"Em regra, incumbe ao candidato o ônus de acompanhar, via Diário Oficial ou internet, as publicações referentes ao concurso público, inclusive aquelas atinentes às convocações dos aprovados para que apresentem documentos necessários à posse. No entanto, no julgamento do RMS 23106, a 5ª Turma do STJ entendeu que a Administração Pública tem o dever de intimar pessoalmente o candidato quando houver decurso de tempo razoável entre a homologação do resultado e a data da nomeação. O caso em questão envolveu candidata que morava numa cidade sem acesso ao Diário Oficial e que, por isso, não tomou conhecimento de sua nomeação. Assim, perdeu o prazo para apresentar a documentação necessária para realizar exames médicos. Segundo a relatora, Min. Laurita Vaz, ainda que no edital não exista norma prevendo a intimação pessoal de candidato, a Administração Pública tem o dever de intimar pessoalmente quando há o decurso de tempo razoável entre a homologação do resultado e a data da nomeação – nesse caso, mais de um ano –, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade". (MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 4 ed., 2014. P. 104/105).

Todavia, como mencionado alhures,
o ato que convocou a parte apelante para tomar posse no concurso público foi publicado apenas 02 (dois) dias úteis após a homologação do resultado do certame. Logo, não há que se falar em lapso temporal excessivo
.

Em situações semelhantes, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE. 1.
Não se vislumbra desrespeito ao princípio da publicidade a convocação para nova etapa de concurso público apenas por meio da internet e de publicação em diário oficial, se ocorrida em curto período.
Precedentes. 2. No particular, o resultado final do certame foi publicado em junho de 2013, ao passo que a nomeação do impetrante se operou em curto espaço de tempo, em agosto de 2013, de modo que não ocorreu violação do princípio da publicidade. 3. Recurso ordinário não provido”.

(STJ - RMS: 49049 AM 2015/0202401-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTIGOS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. MALFERIMENTO DOS ARTS. 9º E 841 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
CONVOCAÇÃO PARA PRÓXIMA FASE DO CONCURSO PÚBLICO IMEDIATAMENTE APÓS A REINSERÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...)

5. O STJ firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" ( MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).

6. In casu,
extrai-se do acórdão recorrido que o recorrente obteve, por meio de decisão judicial, a anulação do ato que determinou sua exclusão do concurso público e que no mesmo mês foi convocado para a próxima fase do certame (apresentação de exames médicos) por meio de publicação no Diário Oficial do estado e pela internet.

7. Dessa forma, não se vislumbra desrespeito ao princípio da publicidade a convocação para nova etapa de concurso público apenas por meio da internet e publicação em Diário Oficial ocorrida em curto período.

8. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”.

(STJ - REsp: 1816472 SP 2019/0066585-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PEQUENO LAPSO TEMPORAL ENTRE A NOMEAÇÃO E A CONVOCAÇÃO PARA A POSSE PELO DIÁRIO OFICIAL. HIPÓTESE PECULIAR EM QUE NÃO CONFIGURADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. CANDIDATA QUE PERDEU O PRAZO PARA A POSSE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.

(...)

4. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).

5. No entanto, o pressuposto fático em que se amparou o precedente não se amolda ao caso dos autos, em face do curto lapso decorrido entre a nomeação e o chamamento para a posse mediante publicação em órgão oficial. Anote-se, ainda, que a candidata compareceu aos exames pré-admissionais.

6. Tem-se, portanto, que a Administração cumpriu as normas legais e editalícias atinentes ao princípio da publicidade.

7. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ - AgRg no RMS: 48793 MG 2015/0168719-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2015). (Grifo nosso).

Desse modo, diante da previsão expressa no edital que inaugurou o certame de que a convocação se daria por meio de diário oficial, alinhado ao fato de que tal ato ocorreu imediatamente após a homologação do resultado final, evidencia-se a legalidade da atuação do município apelado, de modo que não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por meio de ação mandamental.

Outrossim, pertinente salientar que não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, interpretar as regras editalícias em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato administrativo.

Aliás, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital:

“[...] 1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.

3. Agravo Interno não provido”.

( AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Para mais, razão não assiste à parte apelante quanto à alegada nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e violação ao artigo 489, § 1°, do CPC.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo mencionado, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação e indicação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de se considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte apelante em suas razões recursais, o magistrado
a quo
fez constar na sentença os motivos pelos quais concluiu não serem aplicáveis os precedentes e teses deduzidas no
mandamus
, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada ausência de fundamentação, apta a macular o ato sentencial.

No que se refere ao pagamento de custas processuais, imperioso destacar que a ação mandamental é isenta de encargos processuais, nos termos do
art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77, do Regimento Interno deste Sodalício,
in verbis
:

“Art. 10 - O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

[...]

XXII - a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;”

“Art. 77 - Terão andamento, independentemente de preparo: mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, remessa necessária, as ações originárias e os recursos interpostos pela Fazenda Pública e pelo Ministério Público, os conflitos de jurisdição suscitados pelos Juízes ou pelo órgão do Ministério Público, os requerimentos de autoridades judiciárias e administrativas, os processos de habeas corpus, as ações cíveis originárias em que a parte que estiver sujeita ao preparo for pessoa jurídica de direito público, goze dos benefícios da assistência judiciária ou seja isenta, o agravo interno, embargos de declaração, incidente e exceção de suspeição, incidente de uniformização de jurisprudência e incidente de inconstitucionalidade, e os processos criminais, salvo a ação penal privada, bem como o incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. (Alterado pela E.R nº 25/2016-TP)

Parágrafo único - A gratuidade de que trata o artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, quanto aos mandados de segurança cinge-se à isenção do pagamento da taxa judiciária, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita aos necessitados”.

Quanto à sustentada verba honorária, o artigo 25, da Lei n.° 12.016/09 é expresso no sentido de que não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios no processo de mandado de segurança,
in verbis
:

“Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé”.

Igualmente, a Súmula n.° 105, do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula n.° 512, do Supremo Tribunal Federal, ratificam a impossibilidade de condenação à verba de sucumbência nas ações mandamentais. Confira-se:

"Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança". (Súmula n.° 512, do STF).

“Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios”. (Súmula n.° 105, do STJ).

Portanto, diante da vedação legal e o disposto nas Súmulas dos Órgãos de Superposição, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, seja à parte impetrante ou à impetrada.

Nesse sentido, o entendimento deste sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 512 DO STF –
CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Nos termos da Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal, não cabe condenação em honorários advocatícios nas ações de mandado de segurança.

(N.U 1031474-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023